Tribunal: TJSP
Processo: 1002696-79.2021.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Acidente típico do trabalho – Agravamento dos sintomas – Sentença de procedência – Recurso da autarquia.

1. Coisa julgada – Inocorrência – Alegação de agravamento da moléstia somente aferível por perícia médica judicial – Preliminar afastada.

2. Laudo pericial que constatou o agravamento das moléstias após retorno ao trabalho readaptado e a redução

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Acidente típico do trabalho – Agravamento dos sintomas – Sentença de procedência – Recurso da autarquia.

1. Coisa julgada – Inocorrência – Alegação de agravamento da moléstia somente aferível por perícia médica judicial – Preliminar afastada.

2. Laudo pericial que constatou o agravamento das moléstias após retorno ao trabalho readaptado e a redução parcial e permanente da capacidade laborativa para exercício do labor comprovada – Emissão da CAT pela empregadora – Concessão anterior de auxílio-doença acidentário – Nexo causal demonstrado – Auxílio-acidente devido.

3. Termo inicial – Redução da capacidade constata somente no laudo elaborado nestes autos – Ausência de incapacidade de acordo com laudo médico elaborado em processo judicial anterior – Impossibilidade de aplicação art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91 – Inexistência de pedido administrativo de concessão do benefício - Benefício devido a partir da citação da autarquia, em conformidade com o julgamento do Tema 862 do c. STJ.

4. Valores em atraso – Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando então incidirá unicamente a SELIC, conforme prevê o artigo 3o da emenda.

Honorários advocatícios – Fixação em liquidação – Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância da Súmula 111, de aplicação reafirmada pelo Tema 1105 do c. STJ.

Sentença parcialmente reformada. Improvido o recurso da autarquia e parcialmente provido o reexame necessário.